Tribunal: TJSP
Processo: 1001590-21.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação – Ação de inexistência de débito c.c. devolução de valores e danos morais – Pretensão fundada na contratação de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário do autor que ele não reconhece – Sentença de procedência parcial para determinar o cancelamento do contrato, condenar o requerido a restituir em dobro os valores cobrados e pagar R$5.000,00 a título de danos morais –

Ementa:
Apelação – Ação de inexistência de débito c.c. devolução de valores e danos morais – Pretensão fundada na contratação de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário do autor que ele não reconhece – Sentença de procedência parcial para determinar o cancelamento do contrato, condenar o requerido a restituir em dobro os valores cobrados e pagar R$5.000,00 a título de danos morais – Apelo do requerido visando o reconhecimento da prescrição e da decadência da pretensão do autor, afastamento da condenação à restituição de qualquer valor e afastamento/redução da indenização por danos morais, bem como a incidência de juros moratórios a partir da citação nos danos materiais e a partir do arbitramento ou citação nos danos morais – Inconformismo justificado em parte – Prazo prescricional de 5 anos (CDC/art. 27) contado a partir do último desconto visto que o contrato é de trato sucessivo – Prescrição não verificada – Decadência não caracterizada posto que nos contratos de trato sucessivo não se aplica o art. 178 do CC – Requerido que não comprovou a regularidade do negócio jurídico, juntando aos autos contratos diversos do impugnado – Valores descontados do benefício previdenciário do autor que devem ser restituídos em dobro tendo em vista que a cobrança não estava embasada em instrumento contratual – Cobrança indevida que, todavia, não é suficiente para ensejar constrangimento passível de indenização – Ausência de cobrança vexatória, inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer tipo de publicidade relativa ao evento – Ação ajuizada quase seis anos após o termo inicial dos descontos – Danos morais não caracterizados – Apelo do autor prejudicado eis que visava a majoração da condenação por danos morais – Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.
Recurso do requerido parcialmente provido – Recurso do autor prejudicado.